Tribunal: TJBA
Processo: 8007637-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007637-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE REGINA DOS SANTOS CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: LUCAS PINTO DE CARVALHO MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante, que sustenta a existência de contradição no acórdão proferido em sede de apelação cível, por entender que o julgado teria deixado de analisar adequadamente os fatos e documentos constantes dos autos, em especial no que tange à responsabilização dos réus pela frustração do financiamento imobiliário da autora e à fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição interna que justificaria a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, ou se a parte embargante apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3.
A contradição passível de embargos de declaração refere-se a proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado, o que não se verificou no caso.

4.
O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, analisando todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia.

5.
A pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão configura inadequação do uso dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação de provas ou ao reexame do julgamento.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe embargos de declaração para reexame do julgado, ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito decidida de forma clara e fundamentada. 2. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não caracterizando tal vício o mero inconformismo da parte.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº
8007637-13.2021.8.05.0001, de SALVADOR,
figurando como parte embargante,
LUCAS PINTO DE CARVALHO MOTA e RODRIGO MATEUS REIS

e, como parte embargada,
CRISTIANE REGINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de_________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA